Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-92.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INCAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
2. Inaplicável a teoria da perda de uma chance, uma vez que não se trata de condenação por testemunhos indiretos, pois a palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da informante, bem como pelo vídeo que mostra o momento do crime, o laudo pericial e o prontuário médico, de forma que os jurados, movidos por íntima convicção, elegeram uma das teses constantes dos autos com base em elementos probatórios suficientes.
3. Na segunda fase da dosimetria, ainda que haja circunstâncias atenuantes a ser consideradas, é incabível a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor da súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
4. Apelação desprovida.